Tribunal: TJDFT
Processo: 0716282-48.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE ATENDIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 1.694 do Código Civil estabelece que a obrigação de pagar alimentos deve levar em consideração tanto as necessidades de quem os recebe quanto os recursos financeiros de quem os deve prestar. Isso significa que o valor da pensão alimentícia deve ser fixado de forma a garantir o sustento e a dignidade de quem precisa, mas sem onerar excessivamente o responsável pelo pagamento.
2. A análise da capacidade financeira do genitor é um fator determinante na fixação do valor da pensão alimentícia. 2.1. No caso em exame, o fato de o genitor ser jovem e apto para o trabalho indica sua capacidade de gerar renda para cumprir com a obrigação. 2.2. As necessidades da criança, como alimentação, saúde, educação e vestuário, são presumidas e devem ser consideradas na fixação da pensão. 2.3. O cálculo da pensão alimentícia deve levar em conta o equilíbrio entre as necessidades do alimentado e as possibilidades do alimentante. 2.4. O percentual de 25% do salário mínimo foi estabelecido para atender a essa demanda. 2.5. Diante da capacidade do genitor e das necessidades do filho, a manutenção da sentença que fixou a pensão em 25% do salário mínimo é a decisão mais adequada para garantir o sustento da criança.
3. Apelação não provida. Unânime.